Tribunal: CARF
Processo: 10140.901935/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.901935/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.860 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
VERDADE
MATERIAL. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Anexados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, o direito
creditório vindicado deve ser reanalisado pela Receita Federal. Prevalece na
espécie a verdade material.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.858,
de 13 de abril de 2023, prolatado no julgamento do processo 10140.902588/2011-58, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.901935/2011-25
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.901935/2011-25

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que homologou parcialmente/não
homologou compensações declaradas pelo contribuinte de débitos próprios com crédito de
decorrente de saldo negativo de CSLL/IRPJ.
O Despacho Decisório não homologou/homologou parcialmente as compensações
declaradas em razão da não confirmação de retenção na fonte (CSLL/IRPJ). Os argumentos da
manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual
manteve a não homologação/homologação parcial sob o fundamento de insuficiência probatória.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário em
que reitera as provas apresentadas em primeira instância; aduz que a obrigação de entrega da
Dirf é do contribuinte obrigado pela retenção cuja obrigação de fiscalização é da RFB; solicitou
várias vezes ao órgão público municipal (fonte pagadora) o comprovante anual de retenção; por
fim, requer a homologação das compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão
pela qual dele conheço. Passo à análise.
Cinge-se a controvérsia à parcela não homologada, no montante de R$
25.507,34, referente à retenção de IR-Fonte (código 6147) por órgão
público municipal.

A decisão recorrida manteve a não homologação, na linha do Despacho
Decisório, sob o fundamento de que “a apresentação do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora é requisito exigido por lei para que
o beneficiário dos rendimentos a utilize como antecipação da CSLL
devida ao final do período, trimestral ou anual, ainda mais quando há
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.901935/2011-25

ausência do respectivo registro em DIRF”. Assentou que as cópias de
notas fiscais e Darf’s apresentados pela recorrente não são documentos
hábeis e suficientes à comprovar retenções de CSLL. Por fim, salientou
que as notas fiscais são documentos produzidos pelo contribuinte e não
há como certificar se os Darf’s apresentados referem-se à retenção que
especifica.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o
art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações,
dispõe que a compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas aos
créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do
Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja
líquido e certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74,
§1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da
legalidade dos atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade
acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação ao contribuinte
quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem
pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal
pretensão com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil
constatação. Assim, anexados aos autos elementos probatórios suficientes
e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não
pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não
apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do
crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
No caso em análise, com vistas a comprovar o crédito vindicado, a
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.901935/2011-25

recorrente anexou aos autos notas fiscais emitidas em nome das
prefeituras de Nova Andradina (CNPJ 03.173.317/0001-18) e Ivinhema
(CNPJ 03.575.875/0001-00), bem como Darf’s emitidos por essas fontes
pagadoras, no código 5952 (Retenção de Contribuições sobre
Pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica de Direito Privado -
CSLL, Cofins e Pis), nos quais constam inclusive o nome da recorrente.
Todos esses documentos referem-se ao ano-calendário 2008 (e-fls. 25-
40).
Pois bem. Ao contrário do entendimento da decisão de primeira instância,
prevalece neste Carf o posicionamento de que a prova do imposto de
renda retido na fonte pode ser feita por documentos diversos do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e a Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais, faturas,
documentos contábeis, dentre outros. Devido a Dirf ser uma obrigação
acessória do contratante do serviço, pautar-se somente em informações
dessa declaração pode prejudicar o prestador do serviço, porquanto o
contratante pode descumprir tal obrigação acessória ou cumpri-la de
forma equivocada.
Tal raciocínio está alinhado ao enunciado da Súmula Carf no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
A meu ver, o elementos probatorios anexados aos autos, se por lado não
são suficientes para homologação do direito creditório em análise, têm
força probante suficiente para demandar uma nova análise pela Receita
Federal, ocasião em que poderá haver um aprofudamento probatório,
bem como apresentação de novas provas. Prevalece na espécie a verdade
material.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se
retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o
pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.901935/2011-25

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Fl. 70
DF CARF MF
Original